Tribunal: TJDFT
Processo: 0735229-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735229-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO ALMEIDA RODRIGUES SODRE, CAIRO CESAR FAGUNDES RODRIGUES, DAVID MACHADO LIMA OLESKO, SANUSE MARTINS DE QUEIROZ AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2021 18:31:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator